Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718993-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: JANIO MESSIAS ALVES DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0004141-68.2015.8.07.0001 - id 156787203) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de, em razão de a ferramenta não ter sido alimentada em sua plenitude, os dados de sua base atualmente não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos, determinando o retorno do processo à suspensão (CPC 921, III). Alega, em suma, inexistência de impedimentos para uso da ferramenta, pois se encontra implementada no TJDFT e que não obteve êxito na utilização dos meios disponíveis ao credor para localização de patrimônio, invocando precedentes que entende sustentar sua tese, Requer a antecipação da tutela para que se efetue a pesquisa. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR